Tribunal: TJSP
Processo: 2240246-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS ATÍPICAS PARA COMPELIR A EXECUTADA A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento da agravante de suspensão de CNH da agravada, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-la a pagar o débito – não obstante o CPC/2015 tenha trazido a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS ATÍPICAS PARA COMPELIR A EXECUTADA A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento da agravante de suspensão de CNH da agravada, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-la a pagar o débito – não obstante o CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o pagamento da prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é excepcional e deve se restringir a casos em que os meios atípicos pretendidos tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido – necessidade ainda de conformação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC) – descabimento da suspensão de CNH no caso em tela – medida que se mostra desproporcional e sem qualquer liame com o objeto da obrigação inadimplida – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240246-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante DENISE
APARECIDA SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada CAMILA DOS
SANTOS DE OLIVEIRAA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240246-59.2019.8.26.0000 - Voto 23569
2
VOTO No: 23569
AGRAVO DE INST. No: 2240246-59.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: BARRETOS 2a VARA CÍVEL
JUIZ: CARLOS FAKIANI MACATTI
AGTE.: DENISE APARECIDA SANCHES
AGDA.: CAMILA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA, EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MEDIDAS
ATÍPICAS PARA COMPELIR A EXECUTADA A PAGAR
DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO insurgência em
face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento da
agravante de suspensão de CNH da agravada, com base no art.
139, IV do CPC, para induzi-la a pagar o débito não obstante o
CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz determinar
medidas coercitivas necessárias para assegurar o pagamento da
prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é excepcional e deve
se restringir a casos em que os meios atípicos pretendidos tenham
algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem
úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido
necessidade ainda de conformação aos princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o,
CPC) descabimento da suspensão de CNH no caso em tela
medida que se mostra desproporcional e sem qualquer liame com
o objeto da obrigação inadimplida decisão mantida agravo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença, promovida pela agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 164 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o requerimento da agravante de suspensão da CNH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240246-59.2019.8.26.0000 - Voto 23569
3
da agravada, com base no art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, para
induzi-la a pagar o débito.
Sustentou a agravante, em linhas gerais, que foram frustradas
todas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da agravada. A
suspensão da carteira nacional de habilitação encontra amparo no art. 139, IV do
Código de Processo Civil. O feito tramita há quatro anos sem que a dívida tenha sido
paga. A retenção da CNH não restringe o direito de ir e vir da agravada, mas apenas a
condição de condutora de veículo. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida para o fim de ser deferida a medida em referência.
Dispensada a intimação da agravada, pois não representada por
advogado no processo de origem.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
28).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
É certo que o art. 139, inciso IV do Código de Processo
Civil/2015 trouxe importante inovação ao processo civil ao ampliar
significativamente os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao
cumprimento de uma ordem judicial e, principalmente, ao estender a aplicação deles
às obrigações de pagar quantia certa.
O art. 461, § 5o do CPC/1973 (correspondente ao art. 536, § 1o
do CPC/2015) já previa a possibilidade de utilização de medidas coercitivas atípicas
para as obrigações de fazer ou não fazer. Para as obrigações pecuniárias, no entanto,
a despeito de alguns dispositivos que traziam certo viés coercitivo a multa do art.
475-J, v.g. , o código revogado previa a possibilidade de utilização apenas de
mecanismos sub-rogatórios.
Este quadro foi alterado pelo art. 139, inciso IV do CPC/2015,
o qual permite ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Em seminário a respeito do novo CPC, a Escola Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240246-59.2019.8.26.0000 - Voto 23569
4
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) editou enunciado a respeito
do tema, de seguinte teor:
Enunciado 48: O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em
títulos extrajudiciais.
Evidente que o escopo da inovação legislativa é dar
efetividade às ordens judiciais de pagamento de quantia certa, atacando problema já
há muito conhecido do processo de execução o famoso “ganhou, mas não levou”.
Ocorre que a previsão legal não dá ao juiz poder de determinar
toda e qualquer medida para forçar o cumprimento da ordem judicial. Como a
própria definição semântica sugere, medida coercitiva não visa à punição de seu
destinatário, mas sim induzi-lo a cumprir o comando pela imposição de determinado
prejuízo.
À luz de tal premissa, pode-se concluir que a utilização de
meios coercitivos atípicos é excepcional e deve se conformar aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, restringindo-se aos casos em que as medidas
atípicas tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis
e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido.
Não se deve olvidar ainda do disposto no art. 8o do CPC, que,
ao dispor sobre as normas fundamentais do processo civil, estabelece que, na
aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deve atender “aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Essa também parece ser a linha de interpretação do referido
dispositivo legal que a doutrina vem adotando. Confira-se o seguinte trecho de artigo
escrito por Eduardo Talamini:
“Primeiro, fica afastada a adoção de qualquer medida que o
ordenamento vede. Por exemplo, não poderá ser usada a prisão civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240246-59.2019.8.26.0000 - Voto 23569
5
senão na restrita hipótese prevista na Convenção Americana de Direitos
Humanos (para descumprimento de ordem judicial impositiva de dever
de natureza alimentícia).
Depois, mesmo no universo de medidas em tese admissíveis,
terão de ser considerados os princípios gerais da proporcionalidade e
razoabilidade, que norteiam toda a atuação estatal (tratei da incidência
de tais princípios na tutela dos deveres de fazer e não fazer no cap. 16 do
já referido Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer). As
providências adotadas devem guardar relação de adequação com o fim
perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício
maior do que o necessário. O art. 620 do CPC/73 (CPC/15, art. 805)
nada mais é do que expressão dessas diretrizes no processo executivo.
Daí que a formulação contida nessa norma é por igual aplicável às
demais modalidades de processo não propriamente “por analogia”,
mas pela direta incidência daqueles princípios (aliás, no CPC/15, os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade são
reafirmados em suas normas gerais art. 8o)”. 1
No mesmo sentido, a jurisprudência que vem se formando
neste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão indeferiu a apreensão das carteiras de
habilitação, dos passaportes dos executados e bloqueio de todos os
cartões de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15

Descabimento Medidas que não se prestam à satisfação do crédito nem
conferem efetividade à execução Providências que ferem princípios
constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais
(Menor onerosidade da Execução) Aplicação do artigo 139 do CPC/15
que se submete à orientação contida no art. 8o do CPC Precedentes
Decisão mantida Recurso negado” (A.I. 2189585-47.2017.8.26.0000,
1 Extraído de “Medidas judiciais coercitivas e proporcionalidade: a propósito do bloqueio do
whatsapp por 48 horas”. Disponível em: [http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231699,61044-
Medidas+judiciais+coercitivas+e+proporcionalidade+a+proposito+do]. Acesso em 27.01.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240246-59.2019.8.26.0000 - Voto 23569
6
13a Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Giaquinto, j. 23.01.2018);
“Agravo de instrumento
execução
cédula de crédito
bancário
-
decisão
que
indeferiu
medidas
restritivas
de
bloqueio/suspensão de passaportes, CNH's e cartões de créditos dos
coexecutados
inadmissibilidade das restrições que não guardam
relação direta com a localização de bens passíveis de penhora medidas
coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se
sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade indeferimento mantido agravo improvido” (A.I.
2203923-26.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Jovino
de Sylos, j. 19.12.2017);
“AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Despesas
condominiais.
Insurgência
contra
decisão que,
com
fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, deferiu a suspensão da CNH e
do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito.
Inadmissibilidade. Medidas pleiteadas que são desproporcionais para a
satisfação da obrigação, consubstanciando-se em violação ao direito à
dignidade da pessoa humana (art. 8o do CPC/2015). Ausência de
esgotamento dos meios típicos para a satisfação da obrigação. Recurso
provido” (A.I. 2181298-95.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 13.12.2017).
No caso dos autos, foi requerida a suspensão da carteira de
habilitação da agravada para induzi-la a pagar o débito.
A suspensão da CNH apresenta-se, no caso dos autos, como
medida desproporcional, não guardando qualquer liame com o objeto da prestação. A
efetivação dela imporia restrição demasiadamente severa à devedora, sem qualquer
indicação de que seria eficaz a compeli-la ao pagamento do débito.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240246-59.2019.8.26.0000 - Voto 23569
7
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator